Tribunal: TJSP
Processo: 0004693-19.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve, ameaça e vias de fato. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítimas companheira e filha do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras harmônicas e contundentes das vítimas. Condenação mantida. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.